Tribunal: TJDFT
Processo: 0043065-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043065-32.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EMELY FRANCA DE PAULA DESPACHO EMELY FRANÇA DE PAULA insurge-se contra o despacho desta Presidência que, em cumprimento à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do processo, tendo em vista a decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no RE 626307 – Tema 264 (DJe 31/8/2010) (ID 14659982). Para tanto, sustenta que o Banco do Brasil não interpôs recurso extraordinário, nem questiona os institutos jurídicos constantes do paradigma acima mencionado em seu recurso especial, razão pela qual, a decisão que a Suprema Corte de Justiça vier a tomar no RE 626307, seja ela qual for, não influenciará no resultado da presente demanda. Por fim, entende ser incorreto, desnecessário e ineficaz determinar que os autos fiquem suspensos para aguardar o julgamento do paradigma com repercussão geral, o que apenas prolongará o tempo necessário à entrega da prestação jurisdicional, que, em qualquer caso, terá seu fim perante o STJ e exclusivamente sob o prisma da matéria infraconstitucional objeto do recurso especial. Requer o regular processamento do feito. De início, vale consignar que a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de serem irrecorríveis os despachos sem conteúdo decisório. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, são irrecorríveis os despachos desprovidos de conteúdo decisório. 2. No caso em exame, a parte impugna pronunciamento judicial que determinou a correção de equívoco no preenchimento da guia de recolhimento das custas judiciais, inexistindo, desse modo, gravame para a recorrente. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/03/2020). Nesse aspecto, cumpre esclarecer que esta Presidência determinou a suspensão do processo, que não se confunde com o sobrestamento dos autos, considerando orientação firmada pela Suprema Corte de Justiça no seguinte sentido: Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória. Logo, o despacho que determinou a suspensão do processo se limita a cumprir orientação proveniente da Suprema Corte de Justiça, configurando-se despacho de mero expediente e, portanto, insuscetível de impugnação. Assim, reitero a determinação de encaminhamento dos autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial até o julgamento de mérito do referido paradigma com repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014